Tribunal: STF
Processo: AC 3458
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    A decisão monocrática negou seguimento à ação cautelar, em síntese, pelos seguintes fundamentos: (a) caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário; (b) incidência da Súmula 279/STF; e (c) suficiência da fundamentação do acórdão recorrido. 



    O agravo regimental sequer atacou todos os fundamentos da decisão monocrática, o que atrai a Súmula 283/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.